Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Vistos. Retire-se o feito de pauta. Ao que consta da petição de ID 25991802, não houve vista a Defensoria Pública, representante da parte agravada, quando da publicação da decisão de ID 25450605. Assim, proceda a Secretaria à republicação da decisão referida, intimando-se o agravado para apresentação de resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.